Tribunal: STF
Processo: RE 444368
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCISO II DO ART. 155
   DA MAGNA CARTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
   DO STF.  ART. 166 DO CTN E SÚMULA 166 DO STJ. SÚMULA 283 DO STF.
É pacífica a jurisprudência desta colenda Corte de que o
   descumprimento da obrigação processual de ilidir, pontualmente,
   cada um dos fundamentos em que se baseou a decisão recorrida
   acarreta o desprovimento do agravo regimental interposto.
   Precedente: AI 422.244-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello.
Por outro lado, o acórdão recorrido, no tocante ao ângulo
   infraconstitucional da controvérsia (art. 166 do CTN e Súmula 166
   do STJ), transitou em julgado. Pelo que incide o princípio da
   Súmula 283 do STF.
Agravo regimental desprovido.